Tribunal: TJDFT
Processo: 0713818-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713818-48.2024.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA REGINA FERREIRA DOS SANTOS, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, SANDRA REGINA FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recursos de apelação interpostos por SANDRA REGINA FERREIRA DOS SANTOS e AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., e de apelação adesiva interposta por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., contra a r. sentença exarada sob o ID 70091237. A Eg. 8a Turma Cível, consoante Acórdão n. 2.000.973, decorrente do julgamento dos supracitados recursos em 27/05/2025, conhecera parcialmente dos recursos das rés e integralmente do recurso autoral e, no mérito, desprovera os três apelos. O v. Acórdão, coligido sob o ID. n. 72243723, aguarda o decurso do prazo para trânsito em julgado. No momento, consoante se observa do ID. 72987519, a ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO compareceu aos autos para comunicar que procedera ao cumprimento da obrigação que lhe fora imposta, oportunidade na qual coligiu captura de tela sistêmica para demonstrar o status de “ATIVO” do respectivo contrato. Na ocasião, registrou a necessidade de que, para o apropriado usufruto do plano de saúde, deve, a AMIL, também cumprir a sua ponta da obrigação de fazer, e manter o plano de saúde ativo também em sua base de dados. É o relatório. Nada há a prover. Verifico, no aspecto, e diante da ausência de formulação de qualquer pedido, que a ALLCARE apenas compareceu aos autos na tentativa de registrar e noticiar sobre o cumprimento da obrigação, no intuito de evitar, ou minimizar, qualquer medida sancionatória determinada em seu desfavor em razão de eventual indisponibilidade superveniente do plano de saúde à beneficiária, em que pese o julgamento que lhe fora favorável. Ocorre que, qualquer medida relativa ao cumprimento da obrigação, ou ao seu eventual descumprimento, ou arbitramento de multa cominatória relativamente ao receio de descumprimento, deverá, primeiramente, ser analisada pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 139, IV do CPC, após o retorno dos autos ao Juízo originário, ou mediante a inauguração de cumprimento provisório de sentença, conforme o caso. À secretaria para que, transcorrido o prazo para o trânsito em julgado, certifique e adote as medidas de costume. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2025 às 10:40:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora